Tribunal: TJPA
Processo: 0802222-45.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802222-45.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802222-45.2022.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA -

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1 - Relação jurídica não comprovada entre o apelante e o banco apelado quanto à contratação de empréstimos consignados, levando à procedência dos pedidos iniciais para declaração de nulidade do contrato e repetição de indébito em dobro, bem como compensação de valores e indenização por danos morais.

2 - Rejeição do pedido de exclusão da compensação financeira, mantendo-se a decisão que autorizou a compensação de valores creditados ao apelante como empréstimo pessoal, para evitar enriquecimento ilícito.

3 - Reforma parcial da sentença para alteração do termo inicial dos juros de mora relativos à repetição do indébito, aplicando-se a Súmula 54 do STJ, que determina que em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Precedentes.

4 - Manutenção dos honorários advocatícios fixados, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a adequação ao trabalho desenvolvido e à complexidade do caso, nos moldes do art. 85, §2° do CPC.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802222-45.2022.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA -

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO TORRES DA SILVA em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - COMARCA DE BRAGANÇA nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Alega a parte promovente que é beneficiário do INSS, e que fora surpreendida com diversos descontos, referentes à EMPRÉSTIMO, que afirma não ter contratado perante o Banco ora promovido. Requer a declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação do promovido ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco réu menciona na contestação que os empréstimos pessoais foram realizados junto ao caixa eletrônico mediante uso de cartão magnético, senha e biometria, logo, não existe contrato físico. Disse que o contrato questionado nos autos trata-se do contrato de nº 350210740 e que as operações efetuadas através de Cartões Magnéticos somente são realizadas em conjunto com a senha pessoal e intransferível. Logo, agiu o Banco dentro de seu estrito exercício legal, não configurando sua conduta em qualquer ato ilícito.

A sentença assim definiu:

JULGO PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de crédito pessoal n.º 350210740, registrados sob a rubrica PARC CRED PESS, vinculado à conta bancária de titularidade do autor;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) AUTORIZAR a compensação de R$ 327,03 (trezentos e vinte e sete reais e três centavos), creditados em conta bancária do(a) Demandante.

d) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

e) CONDENO ainda o BANCO BRADESCO S.A, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, requer o recorrente, JOAO TORRES DA SILVA, a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de qualquer compensação financeira; requer ainda que o termo inicial de incidência e aplicação dos juros moratórios, referentes aos danos materiais , sejam alterados, para que se iniciem e comecem a fluir a partir da data do evento danoso, e ainda requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação

Consta contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802222-45.2022.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA -

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO TORRES DA SILVA em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL - COMARCA DE BRAGANÇA nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Busca o recorrente a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência de qualquer compensação financeira; requer ainda que o termo inicial de incidência e aplicação dos juros moratórios, referentes aos danos materiais , sejam alterados, para que se iniciem e comecem a fluir a partir da data do evento danoso, e ainda requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

Inicialmente, rejeito a pretensão do apelante quanto à exclusão da compensação financeira autorizada na sentença, por entender que a mesma se encontra devidamente justificada pelo recebimento da quantia de R$ 327,03 à título de empréstimo pessoal realizado pelo recorrente e não viola os direitos do apelante, sendo justificado para que se evite o enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, observo que o percentual fixado na origem se mostra adequado ao trabalho desenvolvido e à complexidade do caso,
considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
atendendo aos ditames do art. 85, §2° do CPC.

Contudo, quanto ao termo inicial dos juros de mora referentes à repetição do indébito, assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 54, estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, o que se aplica ao presente caso. Portanto, os juros de mora sobre os valores indevidamente descontados devem ser contados a partir de cada desconto indevido, e não da citação.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora relativos à repetição do indébito, que deverão incidir a partir do evento danoso, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Belém, ___ de ____ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024